Tribunal: TJMT
Processo: 1034621-07.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034621-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TUYANE DE SOUSA ALBUQUERQUE - CPF: 051.214.241-67 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor que contratou os serviços oferecidos pela fornecedora e deixou de realizar a contraprestação, devida é a inscrição nos cadastros de inadimplências, já que fruto do seu exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação Cível aviada por
Tuyane de Sousa Albuquerque ̧
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, promovida em desfavor da
Claro S/A
., condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que restou demonstrada a irregularidade da inscrição do seu nome nos cadastros negativos, posto que o suposto débito é decorrente de uma linha telefônica que já havia sido cancelada.

Argumenta que diante da cobrança indevida está presente o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano sofrido, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexigibilidade do débito em discussão, bem como pela condenação em indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 51324950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a pretensão da autora é ver declarado inexistente o débito que culminou na inscrição de seu nome no cadastro negativo, uma vez que fora gerado após o cancelamento dos serviços prestados pela requerida, bem como para que seja reparada pelo dano moral.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, contratou os serviços da apelada, referente a um plano de TV por assinatura, no mês de setembro/2013, entretanto, em decorrência da insatisfação com os serviços prestados, alega que entrou em contato por meio do protocolo 235744931, no dia 14/10/2013, para requerer seu cancelamento.

Aduz, que apesar do cancelamento e o desligamento do sinal de televisão, a apelada continuou a emitir as faturas relativas aos meses novembro e dezembro de 2013, incluindo o seu nome no cadastro negativo pelo seu não pagamento.

Registra-se, ainda, que a apelante argumenta que protocolou inicialmente a sua insurgência no juizado especial cível, autos n. 0051802 -66.2014.811.0001, onde obteve liminar para a retirada do seu nome no cadastro negativo, porém o processo foi extinto sem resolução de mérito, por não ter comparecido na audiência de conciliação.

Por outro lado, a apelada aduz que o débito objeto da lide no valor de R$ 45,51 (quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), já foi baixado e excluído do cadastro negativo no ano de 2014 e, portanto, a apelante sequer possui interesse processual, quando propõe a ação em 2017.

Fato é, que a autora, ora apelante, admite ter realizado a contratação dos serviços prestados pela apelada em setembro/2013 e que efetuou o cancelamento no dia 14/10/2013, data que justamente fecharia o mês contratual. Nesse diapasão, natural que haja a emissão de uma nova fatura no mês subsequente, para o pagamento proporcional dos dias utilizados.

Aliás, verifica-se que na fatura com vencimento em 15/10/2013 vêm expressamente a informação de que o valor de R$ 28,43 (vinte e oito e quarenta e três centavos) refere-se ao período do serviço proporcional a 12/09/2013 a 30/09/2013 (Id nº 51323612). Sendo assim, o boleto com vencimento em 15/11/2013, de R$ 45,51 (quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), por consequência, consiste na cobrança do serviço utilizado no mês anterior, outubro/2013 (Id nº 51323613)

Desta forma, ainda que a consumidora cancele os serviços anteriormente contratados, possui o dever de assumir com sua contraprestação, pelo que foi utilizado até a conclusão do negócio jurídico formulado entre as partes.

Sendo assim, entendo que o débito inscrito no Serasa de R$ 45,51 (quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), com vencimento em 15/11/2013 (Id nº 51323611), conforme extrato emitido em 01/12/2014, é fruto do exercício regular do direito da empresa apelada, ante a inadimplência da consumidora.

Outrossim, uma vez demonstrado que constitui exercício regular do direito da empresa de TV por assinatura a inscrição no cadastro negativo, ante o inadimplemento do contrato de prestação de serviço, não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral, ante a ausência de nexo de causalidade.

Ademais, importante registrar que no momento da propositura da presente ação, 13/11/2017, sequer essa inscrição ainda existia, já que fora retirada em 17/14/2014.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
” (N.U 1032707-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO PAGO – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A negativação constitui exercício regular do direito da empresa de telefonia, ante o inadimplemento do contrato de prestação de serviço, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em dano moral.

Recurso desprovido.”
(N.U 0005281-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que não restou configurado o nexo de causalidade entre o ato apontado e o dano sofrido.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020